Tribunal: TJPA
Processo: 0801153-23.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801153-23.2023.8.14.0015

APELANTE: D. F. ARAUJO DE LIMA LTDA, SAMUEL ARAUJO DE LIMA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO INADEQUADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CASTANHAL GERADORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal. A embargante sustentou ausência de relação jurídica com a exequente, ENEL GREEN POWER BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, e requereu a extinção da execução, com indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a existência de contrato de cessão de energia e determinou o prosseguimento da execução. A apelação foi tida por inadequada, ensejando o presente agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação contra sentença que rejeita embargos à execução e determina o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que rejeita embargos à execução, proferida no bojo do processo executivo e que determina o prosseguimento da execução, tem natureza de decisão interlocutória, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O recurso cabível contra tal decisão é o agravo de instrumento, não sendo aplicável a apelação.

A interposição de apelação em hipótese de recurso expressamente previsto configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade da apelação nesses casos, inclusive com aplicação da Súmula 83/STJ.

Não tendo sido trazidos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita embargos à execução e determina o prosseguimento da execução tem natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento.

A interposição de apelação nesse caso configura erro grosseiro, não sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente decisões que extinguem a execução comportam apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2068967/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.892.801/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22.05.2023; TJ-GO, Ap. Cív. 5126682-95.2021.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 06.12.2023.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
CASTANHAL GERADORA DE ENERGIA S/A
contra decisão monocrática proferida por este relator na Apelação Cível nº 0801153-23.2023.8.14.0015, originada de embargos à execução opostos perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal.

Nos embargos à execução, a parte embargante, ora agravante, sustentou que não mantinha qualquer relação jurídica com a exequente ENEL GREEN POWER BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, impugnando a legitimidade da cobrança de valores constantes de faturas emitidas, as quais teriam resultado na negativação de seu nome. Alegou que o contrato apresentado nos autos pela exequente não teria sido firmado por ela, tampouco corresponderia a relação jurídica válida e eficaz. Ao final, requereu a declaração de inexistência da obrigação, a extinção da execução e a condenação da exequente ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem, ao apreciar os embargos, proferiu sentença julgando-os improcedentes, sob o fundamento de que restou demonstrada nos autos a existência de relação contratual entre as partes, consubstanciada em contrato de cessão de energia, sendo legítima a cobrança objeto da execução. Determinou o prosseguimento da execução nos termos da legislação vigente e ainda condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a CASTANHAL GERADORA DE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação reiterando a tese de ilegitimidade passiva, ausência de vínculo contratual e nulidade da execução. Requereu a reforma da sentença para o acolhimento dos embargos, com consequente desconstituição do título executivo.

A parte apelada apresentou Contrarrazões sustentando a regularidade da execução e a improcedência das alegações da embargante.

Recebido o recurso, este relator proferiu decisão monocrática não conhecendo do recurso, ao fundamento de que a apelação é recurso inadequado à natureza da decisão recorrida, tendo em vista que a sentença que julgou os embargos à execução constitui decisão interlocutória proferida nos próprios autos da execução, sendo impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação.

Contra essa decisão, a CASTANHAL GERADORA DE ENERGIA S/A interpôs agravo interno, sustentando que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
, por não considerar a autonomia dos embargos à execução, os quais, segundo alega, possuem natureza de ação incidental com procedimento de conhecimento, cujo julgamento final desafia apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento de apelação contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pela sua reforma pelo colegiado, com o conhecimento e regular processamento da apelação interposta.

Contrarrazões ao interno pela integral manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

2. VOTO

2.1. Pressupostos de admissibilidade

De início, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual, dele conheço.

2.2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à admissibilidade da apelação interposta pela parte agravante contra decisão que rejeitou embargos à execução manejados no bojo do processo de execução.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Conforme se extrai dos autos, os embargos à execução foram julgados improcedentes por sentença proferida nos próprios autos da execução, oportunidade em que o Juízo singular decidiu, pela validade do título e legitimidade da cobrança e pela
manutenção do curso da execução.

A agravante interpôs agravo interno, sob o argumento de que tal decisão tem natureza de sentença de mérito e que, por consequência, desafia o recurso previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Contudo, conforme já assentado na decisão monocrática ora agravada, a decisão proferida nos embargos à execução, por
não
constituir capítulo resolutivo no curso da execução, assume natureza de decisão interlocutória e, como tal, é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal citado estabelece que:

Art. 1.015: Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único: Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Diante do texto de lei acima, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento jurisprudencial no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo,
não promovam a extinção da fase executiva em andamento
, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória.

No caso concreto, há expressa determinação na sentença de embargos à execução para “o prosseguimento da execução nos termos da legislação vigente” (ID 25635866).

Destarte, caracteriza erro grosseiro a inobservância desta sistemática, sendo vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto apenas cabível na hipótese de dúvida objetiva.

Confiram-se precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça que tratam do tema (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÕES QUE NÃO ACARRETAM A EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quando a tese jurídica apresentada pela parte recorrente está dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, aplica-se ao caso a Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 2. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que, acolhendo parcialmente os embargos à execução, não enseja a extinção da fase executiva.3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2068967 SC 2022/0035423-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, EM CASOS ANÁLOGOS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. FUNDAMENTOS INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015
.

II. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista o Tribunal de origem ter negado conhecimento à Apelação interposta pela parte recorrente contra decisão proferida

em sede de Embargos à Execução, quando o recurso a ser interposto deveria ter sido o Agravo de Instrumento.

III.
Consoante o entendimento desta Corte, "a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o agravo de instrumento, conforme disposto pelo
parágrafo único
do art.
1.015
do
CPC
, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação (somente cabível quando ocorre a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, em decisão terminativa). Precedentes" (STJ,
AgInt no AREsp 1.794.732/MA
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2022). No mesmo sentido, em casos análogos: STJ,
AgInt no AREsp 1.986.386/MA
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2022;
AgInt no REsp 1.905.121/MA
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/05/2021;
AgInt no REsp 1.901.120/MA
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2021;
AgInt no AREsp 1.695.659/MA
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2020.

IV. A Corte de origem, decidiu com base nos fatos e provas acostados aos autos. Assim, para a desconstituição da conclusão alcançada, no sentido de ver reconhecida a decisão recorrida como decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, como pretende o agravante, seria necessário o reexame do acervo fático e probatório dos autos, procedimento inviável, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. [...]

VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp n. 1.892.801/MA, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios (grifei):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5126682-95.2021.8.09.0051 2ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: LINDOMAR FERREIRA BADREDDINE AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A E OUTROS RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. 1. Trata-se de decisão que não promoveu a extinção da fase executiva, porquanto no ato em que reconheceu o excesso de execução, o juízo primevo intimou o exequente para apresentar seus cálculos atualizados, de modo que o valor de R$ 6 .318,36 (seis mil trezentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), além dos honorários de sucumbência, persistem para que sejam pagos. Inclusive, o magistrado ofertou prazo de 05 (cinco) dias para que o ora apelante apresentasse sua planilha. 2. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 3. Por não vislumbrar a ocorrência de fatos novos aptos a afastar o entendimento já adotado para o caso sub examine, demonstra-se escorreito o posicionamento adotado na decisão monocrática combatida. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. (TJ-GO 5126682-95.2021.8 .09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

Assim, não há como se conhecer da apelação interposta, por manifesta inadequação da via recursal eleita.

E por via de consequência, não tendo a parte agravante trazido qualquer fundamento novo ou argumento capaz de infirmar a motivação adotada na decisão monocrática, a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Belém, 22/09/2025